Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003352-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), GENIVAL VALARINI - CPF: 004.628.698-57 (AGRAVANTE), ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL
– LEGALIDADE
– RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Genival Valarini, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043206-72.2022.8.11.0041, indeferiu o pleito liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no sistema da conta corrente fiscal, até decisão final do
writ.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, que que preencheu os requisitos necessários à concessão da liminar, pleiteada na ação de base, já que a tipificação legal descrita na NAI/Auto de Infração não condiz com a realidade dos fatos, na medida que foi citado como contribuinte solidário, mesmo não tendo emitido nenhuma das notas fiscais constantes da notificação.

Aduz que a possibilidade de ineficácia da medida é evidente, porque está impedido de praticar sua atividade comercial, pois está suspenso o benefício do diferimento, impedindo a emissão de certidão negativa.

Salienta que a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, não está condicionada ao prévio depósito integral, em dinheiro, do valor da dívida.

Afirma que o valor da multa é confiscatório, visto que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse norte, defendendo o preenchimento dos requisitos da liminar mandamental, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, suspender os lançamentos realizados no Conta Corrente Fiscal da Agravante por meio do Auto de Infração n. 384170001372020176.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
161400668)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 167467185, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
José Zuqueti,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
167706661)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Genival Valarini, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043206-72.2022.8.11.0041, indeferiu o pleito liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no sistema da conta corrente fiscal, até decisão final do
writ.

Denota-se dos autos que
Genival Valarini
,
,
impetrou o mandado de segurança,
contra ato indigitado coator da lavra do
Coordenador de Fiscalização de Indústria e Agronegócio
e pelo
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT
,

objetivando a concessão de liminar para
“que seja determinado à Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT, que os valores arbitrados no Auto de Infração (NAI) n., a título de penalidade, no montante de seja suspenso no Sistema do Conta Corrente do Contribuinte, até decisão final do R$ 263.723,04 (duzentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e três reais e quatro centavos)”.

Para isso narrou
, em sua inicial, que
é produtor rural estabelecido no município de Alto Garças/MT e que foi surpreendido pela NAI nº 384170001372020176, lavrado sob a alegação de emissão de notas fiscais sem a devida comprovação da operação.

Aduziu que impugnou administrativamente a notificação, mediante e-process nº 5660343/2019, mas que não obteve êxito.

Desta maneira, socorreu ao Poder Judiciário alegando a ausência de previsão legal para figurar como responsável tributário na operação fiscalizada, de modo que a sua cobrança se mostra ilegal e violadora do seu direito líquido e certo.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre a Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, na vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
se mostra duvidosa, pois,
não demonstrou, de forma cristalina, a irregularidade no ato administrativo praticado, como, também, não juntou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao agente público, pois o Agravante foi autuado na condição de devedor solidário, em razão de o contribuinte Gildean Nunes de Almeida ter emitido documento fiscal que não correspondia à operação de venda, consignada nas notas fiscais nº 2080 e 2081, conforme NAI nº 384170001372020176 (id. nº 158901654, págs. 11).

Ademais, o Agravante foi intimado a apresentar os documentos fiscais, referentes à compra de produtos agropecuários, realizada junto a Gildean Nunes de Almeida, no mês de dezembro de 2017, mas permaneceu inerte.

Ora, apesar de alegar que não emitiu nenhuma das notas fiscais constantes na referida notificação, o inciso I, do artigo 124 do Código Tributário Nacional prevê que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Veja-se:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Logo, por força da regra esposada no artigo 124, do CTN, a pessoa que tem interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal é solidariamente responsável.

Quanto à tese de que o Juízo singular considerou que apenas o depósito integral do valor integral do débito suspenderia a exigibilidade, tenho ser equivocada, uma vez que constou da decisão recorrida que, não havendo o referido depósito, há a necessidade de constatar uma certeza quase absoluta.

Desse, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, não há falar se em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a não ser que houvesse o depósito integral do débito nos termos do art. 151, II, do CTN.

Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental,
o seu indeferimento se impõe.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Genival Valarini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023